Tribunal: TJBA
Processo: 0000923-12.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000923-12.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNAILDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MANUEL ANTONIO DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA A AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. PRELIMINARES REJEITADAS NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - JUÍZO NÃO VINCULADO À TABELA DA OAB. TEMA 984/STJ. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ESFORÇOS DESPENDIDOS. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

I – O Estado Apelante interpôs o presente recurso em irresignação aos termos da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no importe de
R$
5.000 (cinco mil reais), arbitrados em favor de Defensor Dativo nomeado pelo Juízo criminal.

Questões em discussão

Discutem-se a ausência de participação do Estado para a nomeação de defensor dativo; a competência do juízo criminal para fixação de honorários advocatícios; a inviabilidade de nomeação de advogado dativo diante da existência de Defensoria Pública na comarca; o valor de remuneração arbitrada.

Razões de decidir

II – A preliminar de nulidade por suposta ausência de participação na relação processual deve ser afastada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o Estado não se constitui terceiro estranho à lide, considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados em sentença penal, na qual o Ente Público, mediante atuação do Ministério Público Estadual, é autor da ação, encarregado a um só tempo de promover a pretensão punitiva, bem como de assegurar a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

III - Ademais, não prospera a alegação de que o juízo criminal não detém competência para a fixação de honorários advocatícios, que seria da justiça cível, pois é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, sendo nomeado defensor dativo em processo criminal, no qual o Estado é o autor da demanda, os honorários são devidamente fixados na sentença pelo juízo criminal, cujo trânsito em julgado constitui, inclusive, título executivo judicial líquido, certo e exigível.

IV – No mérito, quanto à indicação do Defensor Dativo, o art. 5º, da Lei n. 1.060/50 prevê que será nomeado pelo juiz da causa nas localidades em que não exista serviço prestado pela Defensoria Pública ou subseções da Ordem dos Advogados, como é a hipótese dos autos. Ademais, o art. 22, § 1º, da Lei 8906/94 não deixa qualquer dúvida acerca da obrigação de o Estado assumir o pagamento dos honorários do Defensor Dativo, em locais onde não exista a prestação do serviço de assistência judiciária pela Defensoria Pública, cabendo ao magistrado arbitrar seu valor,
observando alguns critérios, como os valores estipulados na Tabela de Honorários da OAB e os atos praticados pelo causídico.

V –
Todavia, no que diz respeito ao valor arbitrado, de acordo com entendimento consolidado pelo STJ, as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, servindo apenas como parâmetro para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

VI - Nesse cenário,
constata-se que o provento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrado é excessivo, pois embora o advogado tenha elaborado as peças defensivas e acompanhado a audiência, a causa não apresenta maior complexidade, tendo em vista que não foram arguidas teses preliminares, o que ensejou um número reduzido de intervenções do causídico no feito, com apresentação da peça de memoriais com argumentação sucinta, motivo pelo qual assiste razão ao Recorrente quanto ao pedido de redução dos honorários arbitrados, devendo a remuneração ser diminuída para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual é pertinente com as circunstâncias do caso em apreço.

Dispositivo e tese

VII -
Por todo o exposto, afastadas as preliminares, confere-se provimento parcial ao recurso a fim de reduzir o valor dos honorários arbitrados de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para R$ 2.500,00 (doismil e quinhentos reais).

Tese de julgamento: Tendo em vista a reduzida complexidade do feito, justifica-se a diminuição dos honorários fixados no primeiro grau.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

AP.
0000923-12.2019.8.05.0142
– JEREMOABO-BA

RELATOR: DES ESRVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000923-12.2019.8.05.0142
, da Comarca de Jeremoabo/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado
MANUEL ANTÔNIO DE MOURA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar as preliminares delineadas, de modo a conhecer e conferir provimento parcial à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator